Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. FALECIMENTO DA AVÓ MATERNA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo avô paterno contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, elevando-a de 5% (cinco por cento) para 7,30% (sete vírgula trinta por cento) de seus rendimentos brutos. O apelante sustenta ausência de comprovação de alteração nas necessidades do menor, alegando inexistir prova de que a avó materna contribuía efetivamente com alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração de alteração superveniente das necessidades do menor apta a justificar a majoração da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a obrigação alimentar do avô paterno, de natureza subsidiária e complementar, foi fixada dentro dos limites do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos avós tem caráter subsidiário e complementar, somente se configurando quando demonstrada a impossibilidade total ou parcial dos pais em prover o sustento do filho, nos termos do art. 1.698 do Código Civil e da Súmula 596 do STJ.
4. A revisão da pensão alimentícia exige a comprovação de mudança superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme o art. 1.699 do Código Civil e o art. 15 da Lei no 5.478/1968.
5. O falecimento da avó materna, que contribuía com alimentos, constitui fato superveniente relevante, pois reduziu a renda mensal do menor e impôs desequilíbrio na equação necessidade/possibilidade, autorizando a readequação do encargo.
6. A ausência de prova de pagamento formal pela avó materna não afasta a presunção de cumprimento da obrigação alimentar, sobretudo diante do contexto socioeconômico e da inexistência de execução de alimentos em seu desfavor.
7. Demonstrada a insuficiência financeira da genitora e a ausência de outro ascendente materno, impõe-se ao avô paterno, dentro de sua capacidade contributiva, a recomposição do valor global dos alimentos, observada a proporcionalidade.
8. O percentual de 7,30% dos rendimentos brutos do avô paterno mantém o equilíbrio entre as necessidades do menor e as possibilidades do alimentante, sem configurar majoração indevida, mas mera redistribuição do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O falecimento de ascendente que prestava alimentos constitui fato superveniente apto a autorizar a revisão do valor da pensão avoenga, desde que demonstrada a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante."; "2. A obrigação alimentar dos avós é de natureza subsidiária e complementar, mas admite redistribuição do encargo entre os ascendentes remanescentes quando ausentes os genitores ou comprovada sua insuficiência financeira.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.698 e 1.699; Lei no 5.478/1968, art. 15; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 596; TJDFT, Acórdão no 1906865, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1854787, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1805428, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024.